Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NEGATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus como incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, pela prática de roubo mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo e facas, com emprego de concurso de pessoas. No recurso, pleiteiam a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, desclassificação para furto, reconhecimento de inimputabilidade por uso de substância entorpecente e concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a causa de aumento do emprego de arma branca; (ii) estabelecer se há fundamentos para a desclassificação do crime de roubo para furto; (iii) determinar se compete ao juízo da execução penal a análise do pedido de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime encontram-se comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais, prova oral colhida em juízo e confissão dos réus, que se mostraram harmônicos e convergentes.
4. A exclusão da causa de aumento do emprego de arma branca é incabível, pois a presença de facas foi confirmada pela vítima, pelas testemunhas policiais e pelos objetos apreendidos no interior do veículo subtraído.
5. A desclassificação do crime de roubo para furto não se justifica, tendo em vista que houve emprego de grave ameaça e inversão da posse mediante violência, elementos configuradores do tipo penal do art. 157 do Código Penal.
6. A alegação de embriaguez voluntária, sem prévia instauração de incidente de insanidade mental ou prova efetiva de incapacidade, não afasta a imputabilidade penal dos réus, conforme disposto no art. 28, II, do Código Penal e jurisprudência consolidada do STJ.
7. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução, nos termos do enunciado 26 da Súmula do Tribunal de origem, razão pela qual não cabe análise na fase recursal de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal quando comprovado o emprego de arma branca no crime de roubo.
2. A prática de subtração de bem mediante grave ameaça caracteriza o crime de roubo, sendo incabível a desclassificação para furto ainda que o bem seja posteriormente recuperado.
3. A alegação de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal e não gera, por si só, a obrigatoriedade de instauração do incidente de insanidade mental.
4. Compete ao juízo da execução a análise do pedido de concessão da justiça gratuita após o trânsito em julgado da condenação.